Tribunal: TJBA
Processo: 8003186-55.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003186-55.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: RUBIA EMANNUELLY OLIVEIRA LIMA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO
À
CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA.

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CHUVA E VENTOS FORTES QUE NÃO CONSTITUEM CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, POR SEREM PREVISÍVEIS E INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR CONDENATÓRIO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O
§2º DO
ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8003186-55.2018.8.05.0063
, oriundo da comarca de Conceição do Coite,

figurando como apelante
CLARO S/A
e como apelada
RUBIA EMANNUELLY OLIVEIRA LIMA DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar arguída; c
onhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

06